Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718843-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIZ SERGIO GOUVEA PEREIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por LUIZ SÉRGIO GOUVÊA PEREIRA com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra acórdão da 2a Turma Criminal que, nos autos do processo no 0055349-72.2007.807.0001, negou provimento aos recursos dos réus e manteve a sentença que condenou o ora requerente pela prática do crime de peculato, nos termos no art. 312 c/c art. 327, §1o c/c art. 71, todos do Código Penal, a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com início de cumprimento no regime fechado, bem como a pena de multa fixada em 120 dias-multa, pelo valor de 3 (três) vezes o salário mínimo vigente à época do fato. A Defesa sustenta que a prova juntada nestes autos possui o condão de demonstrar a inocência do requerente, uma vez que evidenciaria que o declarante, Sr. Fábio Nogueira Duarte, advogado do ICS à época dos fatos, presenciou o momento da celebração do acordo verbal, descrevendo com detalhes como se deu a contratação do autor. Em outra perspectiva, investe-se contra a dosimetria da pena relativamente à primeira fase, sobretudo no tocante à valoração negativa da culpabilidade, personalidade do agente e circunstâncias do delito, aduzindo, em síntese, que o d. Juiz sentenciante exasperou a pena-base sem fundamentação idônea. Além do mais, teria o Julgador utilizado de critério não proporcional para a fixação da pena-base, e, nesse sentido, colaciona julgado em processo também relacionado ao Instituto Candango de Solidariedade, envolvendo outros réus, em que o mesmo juízo criminal teria entendido, de forma contraditória, que a culpabilidade e as circunstâncias do crime não transbordara dos limites próprios do tipo penal. Ainda, alega que o incremento de pena em patamar diferente de 1/6 da pena mínima em abstrato depende de fundamentação concreta, o que, segundo argumenta, não teria ocorrido na espécie. Discorre sobre o cabimento da revisão criminal e, ao final, apresenta razões para o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela absolvição do autor e, caso assim não se entenda, requer a readequação da dosimetria da pena. Determinei a emenda da petição inicial, para juntada de documentos e esclarecimentos sobre o teor das decisões proferidas pelas Cortes Superiores a fim de bem avaliar a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para o processamento da revisão criminal (id. 46797267). Petição do autor e documentos (id. 47363674). É o relatório. DECIDO. Observo que as Cortes Superiores não chegaram a apreciar o mérito das matérias ora deduzidas pelo requerente. Além do mais, vieram aos autos documentos relacionados ao processo cuja sentença se pretende a revisão, notadamente a certidão de trânsito em julgado. Sendo assim, recebo a emenda de id. 47363674. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, é sabido que medida dessa natureza, em sede de revisão criminal, possui caráter excepcionalíssimo, exigindo-se a demonstração, de plano, de algumas das hipóteses descritas no artigo 621, do Código de Processo Penal. A propósito, cumpre destacar que, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada" (AgRg na RvCr 5.560/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021). A Corte Superior, ainda, possui jurisprudência, em relação à revisão criminal para fins de discussão de dosimetria da pena, no sentido de que, nessas hipóteses, “a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou na ocorrência de flagrante ilegalidade (...)”[1]. Outrossim, esta Egrégia Corte de Justiça, por meio de sua Câmara Criminal, já decidiu que a “concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu (...)”[2]. A partir dessas premissas iniciais, e analisando, em um juízo sumário de cognição, os argumentos deduzidos pelo autor e superficialmente a prova pré-constituída existente nos autos, não exsurge evidente a inocência do requerente à luz da alegada prova nova por ele indicada. Com efeito, infere-se da sentença condenatória, ter a denúncia descrito com clareza repasses de dinheiro público do Distrito Federal ilicitamente transferidos ao Instituto Candango de Solidariedade feitos por LUIZ SÉRGIO GOUVEA PEREIRA (ora requerente), na condição de advogado do ICS, ao escritório NEVES BARBOSA ADVOCACIA e CONSULTORIA S/C, em cujo quadro societário figurava ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS. De acordo com a sentença, do total transferido, apenas 30% (trinta por cento) tinha cobertura contratual, ou seja, correspondia a remuneração dos serviços advocatícios prestados pelo escritório ao ICS, sendo que o restante, no importe de R$596.361,20, não pertencia ao referido escritório de advocacia, tendo sido desviado em proveito dos então denunciados ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS e do próprio LUIZ SÉRGIO GOUVEA PEREIRA, ora requerente. O ilustre Sentenciante fez referência à testemunha SUMARIA BEZERRA, como pessoa que teria presenciado o contrato verbal supostamente havido entre ROBSON e LUIZ SÉRGIO, contudo apreciou a referida prova com reservas, haja vista o vínculo existente entre a testemunha e o escritório NEVES BARBOSA ADVOCACIA. Diante desse fato, traz a Defesa nesta revisão criminal suposta prova nova consistente em declaração lavrada em cartório por pessoa que teria, de igual maneira, presenciado o aludido acordo verbal alegadamente existente entre ROBSON e LUIZ SÉRGIO. Ocorre, no entanto, que, reitero, numa primeira análise, não verifico o potencial de a referida e suposta prova nova, por si só, implicar a absolvição do requerente, uma vez que a sentença, dentre tantos outros fundamentos que embasaram o decreto condenatório, destacou, verbis: (...) Acatar-se a alegação de Luiz Sérgio, de que existia contrato, com base exclusivamente em prova testemunhal afrontaria o disposto no art. 401 do CPC, uma vez que os valores recebidos superam, em muito, o décuplo do salário mínimo vigente atualmente (R$5.450,00). (...) (id. 467697782 – p. 38) Logo, de início, a suposta prova não ostenta relevância o bastante para, em sede liminar, viabilizar a suspensão da execução da pena, tal como pretendido pelo requerente, sendo o caso de análise mais detida e aprofundada no momento processual oportuno. Quanto à dosimetria da pena, de igual modo não se mostra inequívoco eventual e flagrante ilegalidade nos critérios adotados pelo d. Juiz sentenciante que justifique a concessão excepcional do efeito suspensivo vindicado, sendo o caso de se aguardar a apreciação da matéria por ocasião do julgamento de mérito da revisão criminal. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se. Após, vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Brasília/DF, 02 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] AgRg no AREsp n. 2.186.211/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023. [2] Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184.